Tribunal: TJMT
Processo: 1007473-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007473-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (ADVOGADO), ALISSON PIACENTINI - CPF: 016.216.160-37 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE SÉRGIO PIACENTINI (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO PIACENTINI - CPF: 373.304.380-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA FÁTIMA DE CAMARGO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA
–
LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO
-
ALEGAÇÃO DE QUE O CÁLCULO APRESENTADO PELA CREDORA É EXCESSIVO –

ENCARGOS CONTRATUAIS ABUSIVOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA- PRECEDENTES DO STJ – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“A jurisprudência do STJ orienta que não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda”
(STJ – 3a Turma – REsp 1589352/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

Conforme o entendimento assente no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, admite-se a exceção de pré-executividade, quando presentes concomitantemente os requisitos da ausência de necessidade de dilação probatória e que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz. Não é cabível a exceção de pré-executividade, se ausente um desses requisitos.

Embora tenha alegado que o contrato de fixação de limites de crédito não preenche os requisitos de liquidez e exigibilidade, o que se verifica de fato, é que o contrato entabulado entre as partes cumpriu com todas as obrigações contratuais de liquidez, certeza e exigibilidade, restando pendente, apenas, o estágio do pagamento.

É incabível a alegação de excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade, quando necessária dilação probatória para sua constatação, de modo que todas as questões levantadas deveriam ter sido objeto de embargos à execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020